Tribunal: TJBA
Processo: 8002193-59.2021.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002193-59.2021.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PROPOSTA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO. AUTOS ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA. PLEITO VESTIBULAR. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. INVIABILIDADE. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO. NÃO PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8002193-59.2021.8.05.0078, da comarca de Salvador, em que figuram como apelante e apelado os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.